Tribunal: TJES
Processo: 5000254-04.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000254-04.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WINDSON FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000254-04.2019.8.08.0007

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

WINDSON FERNANDES DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$1.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA PRESTADORA DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
WINDSON FERNANDES DA SILVA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em 27/10/2018 às 18h, houve queda de energia elétrica em sua residência, e que a energia não foi restabelecida no prazo exigido pelas normas da ANEEL.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

(...) ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar suscitada, e, no mérito,
ACOLHO
o pedido constante da exordial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Extraiam-se cópias da presente sentença e encaminhe-as à ANEEL (pelos correios) para ciência da conduta praticada, bem como da condenação,
servindo a sentença como ofício.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3875879, o requerido interpôs Recurso Inominado,
argumentando que a queda de energia se deu por uma tempestade severa que devastou o município de Baixo Guandu, o que configura evento de força maior e exclui a sua responsabilidade, dado que trabalhou para que a energia fosse restabelecida o mais rápido possível, bem como que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que realmente ficou sem energia.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, com base na jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento.

Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento do valor de R$1.000,00, a título de danos morais, em razão de falha na prestação de seu serviço.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que houve falha na prestação do serviço pela recorrente quando não fez os reparos necessários para que fosse restabelecido o serviço de energia elétrica na residência do recorrido em tempo razoável, o que fez surgir para este o direito de reparação pelo dano causado, como dispõe o art. 927 do CC, pois o dano moral decorrente do desabastecimento de energia é presumido e não depende de prova para a sua caracterização, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (RESP 1694437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

Deste modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

A respeito da diminuição do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que o quantum de R$1.000,00 (mil reais) é hábil a reparar os danos experimentados pelo recorrido, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)